Tribunal: CARF
Processo: 19613.734229/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2019
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.734229/2021-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
EDEGAR RIGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2019
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a
decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em
nulidade dos atos em litígio.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas,
com conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros
legais de postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos
de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou
mediante efetivação de sobrepartilha
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando-se que o IRPF incidente sobre
o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.734229/2021-02
Fl. 7265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 61) interposto em face da decisão da 13a Turma
da DRJ07, consubstanciada no do Acórdão no 107-017.106 (p. 47) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fl. 35/42, relativa ao ano-calendário
de 2019 exercício de 2020, que apurou imposto suplementar de R$ 105.757,22 a ser
acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a infração de
número de meses relativo a rendimentos acumuladamente indevidamente declarados –
Tributação Exclusiva na Fonte:

A autoridade fiscal autuante informa que, regularmente intimado, o contribuinte não
apresentou comprovantes de levantamento judicial, planilha de verbas com cálculos de
liquidação da sentença com comprovação do número de meses e sua homologação.
Foram apresentados documentos elaborados pelos advogados que não servem como
prova.
Cientificado do lançamento, em 01/10/2021, fl. 44, apresentou o interessado defesa, de
fls. 05/07, em 25/10/2021, afirmando, em síntese, que:
Houve erro de preenchimento na declaração, posto que os rendimentos foram
declarados indevidamente como sendo de sua titularidade, no entanto foram pagos a
Brasilina Lenzi Richi, CPF no 14331958-77, conforme consta no demonstrativo de
cálculo do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo no 0409001-58.1995.8.26.0053.
Tal fato se comprova também pela correspondência enviada pelos advogados da ação
judicial endereçada àquela beneficiária.
São rendimentos recebidos por sua mãe e que recebeu, em função do falecimento dela,
tratando-se de herança e, portanto, não tributável.
No recibo do pagamento de R$ 103.046,65 encontra-se o processo 0410284-
53.1994.8.26.0053, sendo identificada a autora da ação Ana Maria da Silva.
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

Junta o demonstrativo de cálculo que indica a mesma autora, mencionando que o credor
falecido é sua mãe, sendo o cálculo referente ao herdeiro, Edegar Righi.
Assim, houve erro na declaração, devendo ser cancelada.
Após o cancelamento, irá retificar sua declaração.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 107-017.106 (p. 47), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 61, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa;
- erro na identificação do sujeito passivo;
- no mérito, comprovação do número de meses a que se referem os rendimentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente
declarado – tributação exclusiva.
Informa a autoridade administrativa fiscal que da análise das informações e
documentos apresentados pelo Contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se informação inexata de número de meses referentes a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes.
Complementa a Fiscalização que número de meses não comprovado. Não foram
apresentados: comprovante de levantamento judicial; planilha de verbas contendo os cálculos
de liquidação de sentença com a comprovação do número de meses e sua homologação. Foram
apresentados documentos elaborados pelos advogados, os quais não servem para a
comprovação do número de meses a que se refere o rendimento.
O Contribuinte, em sua peça recursal, inicialmente esclarece que:
A cobrança decorre de revisão do IRPF sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(“RRA”), recebidos em fevereiro e em novembro de 2019, em virtude de sentença
favorável obtida em processos judiciais ajuizados por Brasilina Lenzi Righi, mãe do
Recorrente, já falecida, para revisão de pensão por morte recebida por ela após o
falecimento de seu esposo e pai do Recorrente, o Capitão da Polícia Militar Antônio
Righi.
O Recorrente é filho de Brasilina Lenzi Righi e Antônio Righi, servidor público
estadual que atuava como Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme
consta de seu documento de identificação (fls. 21 dos presentes autos). Com o
falecimento do Capitão Antônio Righi, sua viúva passou a receber pensão por morte
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

correspondente a 75% da última remuneração de seu esposo, paga pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (“CBPM/SP”).
Nos anos de 1994 e 1995, Brasilina ajuizou duas ações judiciais pleiteando revisão da
pensão recebida, as quais foram julgadas favoravelmente à viúva e culminaram com os
pagamentos recebidos pelo Recorrente em 2019.
Por se tratar de revisão de pensão devida mensalmente e quitada em pagamento único
em favor de Brasilina Righi, tais valores deveriam ser declarados na ficha própria
relativa ao RRA, da Declaração de IRPF apresentada em nome do espólio de Brasilina
Lenzi Righi, ano de 2019, exercício de 2020. Para o Recorrente, os valores deveriam ter
sido declarados na ficha “Rendimentos Isentos”, por se tratar de herança.
Ocorre que, por um equívoco, os valores foram declarados pelo Recorrente em sua
Declaração de Ajuste Anual do IRPF (“DIRPF”) própria do mesmo período, na ficha
relativa aos RRA.
Nesse contexto, a D. Fiscalização desconsiderou o número de meses a que se refere o
rendimento recebido acumuladamente, conforme consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal anexa à Notificação de Lançamento.
Com isso, a sistemática do RRA foi afastada e o IRPF foi recalculado mediante
aplicação da tabela progressiva vigente em 2019, o que resultou na lavratura da
Notificação de Lançamento e cobrança do crédito tributário ora em discussão.
(grifei e destaquei)
Neste contexto, o Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
- nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa;
- erro na identificação do sujeito passivo;
- no mérito, comprovação do número de meses a que se referem os rendimentos.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Da Alegação de Nulidade da Decisão da DRJ
Neste ponto, o Recorrente defende que, constatada a alegada insuficiência da
documentação apresentada pelo Recorrente, a D. DRJ teria o poder e, mais do que isso, o dever
de intimar terceiros, neste caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo ou ainda a entidade da
previdência privada da Polícia Militar de São Paulo (i.e. fonte pagadora dos rendimentos), para
apresentar a documentação de sua propriedade que entendia pertinente, utilizando-se do
privilégio fornecido pelo ordenamento jurídico à Administração Pública justamente para zelar
pela lisura dos atos administrativos.
Assim, conclui, impõe-se o reconhecimento da irrazoabilidade do v. acórdão da
D. DRJ, que deixou de julgar procedente a defesa do Recorrente sob a alegação de falta de
documentos de propriedade de terceiros, conduta que viola os mais comezinhos princípios da
Administração Pública e afronta os arts. 23 do Decreto no 7.574/2011 e 37 da Lei no 9.784/99,
impondo-se a nulidade do decisum por cerceamento do direito de defesa.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De plano, cumpre salientar que as hipóteses de nulidade da decisão recorrida estão
previstas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 1972, a seguir transcrito, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Compulsando em sua integralidade, verifica-se que a decisão de primeira instância
está motivada de forma explícita, clara e congruente, da qual a pessoa física foi regularmente
cientificada. Assim, percebe-se, sem qualquer esforço, que o presente ato contêm todos os
requisitos legais, o que lhe confere existência, validade e eficácia.
Ademais, insta salientar, por oportuno, que não só a decisão recorrida, mas todos
os demais atos que integram o presente processo respeitaram as formas instrumentais, os
documentos foram reunidos nos presentes autos, que estão instruídos com as provas produzidas
por meios lícitos.
Desta feita, tem-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em
litígio. Consta do relatório do vergastado acórdão, já reproduzido neste julgado, toda a
contextualização fática e jurídica que motivou a autuação contestada.
Por sua vez, o Recorrente tinha conhecimento do conjunto probatório robusto que
instrui os autos e comprova a infração que lhe foi imputada.
De se ver, portanto, que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram sobejamente observadas,
permitindo-se concluir pelo não cabimento da referida alegação recursal, afastando-se qualquer
possibilidade de nulidade da decisão recorrida.
Da Alegação de Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Neste ponto, o Recorrente defende que:
Em 1994, Brasilina Lenzi Righi ajuizou Ação Ordinária no 041028-53.1994.826.0053
requerendo que sua pensão fosse revista para corresponder a 100% (e não 75%) da
remuneração de seu falecido esposo, e que tais valores fossem corrigidos pelos mesmos
índices aplicáveis aos servidores ativos da Polícia Militar (“gatilho salarial”), desde
maio de 1990.
Em 1995, foi ajuizada uma segunda Ação Ordinária, distribuída sob o no 0409001-
58.1995.826.0053, também com o objetivo de que a pensão de Brasilina fosse
reajustada para corresponder a 100% da remuneração do servidor público falecido, e
não apenas 75% da remuneração, como vinha sendo paga pela CBPM/SP. Nestes autos,
requer-se o pagamento de diferenças relativas as pensões pagas nos últimos 5 (cinco)
anos antes do ajuizamento da ação, ou seja, desde agosto de 1990.
(...)
Nesse sentido, o Recorrente apresenta cópia integral dos autos da Ação Ordinária no
041028-53.1994.826.0053 (Doc. 03) e da Ação Ordinária no 0409001-58.1995-
826.0053 (Doc. 04), como forma de comprovar a sua ilegitimidade passiva e ainda,
subsidiariamente, caso não acolhida a ilegitimidade passiva, a quantidade de meses a
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

que se refere o RRA, alegações aduzidas em sua Impugnação e não acolhidas pela DRJ,
por suposta falta de provas.
(...)
As cópias dos processos judiciais de cobrança comprovam de maneira inequívoca que o
Recorrente não tem ligação pessoal e direta com o fato gerador, de modo que não pode
ser considerado contribuinte. Não há dúvidas de que os valores recebidos são de
titularidade do espólio de Brasilina Lenzi Righi e foram creditados ao Recorrente
a título de herança, ainda que posterior ao encerramento do processo de inventário
e partilha.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Ocorre que o interessado, que informou os rendimentos recebidos nas ações judiciais,
sem que a autoridade fiscal os tivesse alterado, tenciona agora excluí-los sob a alegação
de que se trata de herança de sua mãe, que seria a real beneficiária. Em que pese os
rendimentos não estarem em discussão, como o número de meses está relacionado a
estes, entendo pela apreciação da matéria.
O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais, inclusive aquelas que
envolverem rendimentos sujeitos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, inclusive
na ficha própria de tributação exclusiva, mantém por toda a sua trajetória a natureza
jurídica do fato que lhe deu origem, independentemente de ele vir a ser transferido a
outrem.
No caso, se o bem tivesse sido partilhado por meio de inventário ou mesmo objeto de
sobrepartilha, se o inventário já tivesse sido encerrado, poder-se-ia falar em herança.
Todavia, o herdeiro recebeu diretamente, por meio de levantamento judicial, os valores
da reclamatória trabalhista que mantêm o mesmo regime de tributação dos rendimentos.
(grifei)
Em relação à responsabilidade tributária, assim dispõe o Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 2018):
Art. 21. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50; e
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 131, caput , incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo imposto sobre a renda
devido pelo espólio até a data da partilha ou da adjudicação, limitada essa
responsabilidade ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação; e
II - o espólio, pelo imposto sobre a renda devido pelo de cujus até a data da abertura
da sucessão.
Por fim, a matéria foi esclarecida na questão no 237 das Perguntas e Respostas que
integraram o Programa do Imposto de Renda do exercício 2020, ano-calendário 2019:
237 — Qual é o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial,
quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme o regime
de tributação dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de
rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não tributáveis.
2 - Se recebidas após encerrado o inventário, serão tributadas na declaração do(s)
herdeiros(s) ou legatários(s), segundo o regime de tributação dos rendimentos.
Em se tratando de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), a quantidade
de meses relativa ao valor dos RRA transmitidos a cada sucessor será idêntica à
quantidade de meses aplicada ao valor dos RRA do de cujus.
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

Considerando que o contribuinte se habilitou diretamente nos autos da ação judicial em
que sua mãe figurou como uma das autoras, responde pelos tributos devidos na forma
da legislação acima reproduzida.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, sendo certo que a obrigação tributária já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), e não se modifica
pela transmissão do direito de crédito em razão do falecimento do beneficiário, o Contribuinte,
no caso em análise, não logrou comprovar que o momento em que nasce a obrigação tributária
referente ao Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira).
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No mérito, o Contribuinte argui que, considerando que se trata de rendimento
decorrente de revisão de pensão por morte de servidor público estadual, conforme se
demonstrará a seguir, não há dúvidas de que deve ser aplicado o regime de tributação próprio
dos RRA.
Destaca assim que, considerando que o RRA é calculado com base no número de
meses a que se refere o rendimento recebido, passa a demonstrar a composição e período
original em que deveriam ter sido pagos os reajustes recebidos acumuladamente.
Pois bem!
Incialmente cumpre destacar que a tese de defesa ora em análise não foi suscitada
pelo Contribuinte em sede de impugnação, pelo que, a princípio, não caberia o conhecimento da
mesma em face da preclusão consumativa.
Todavia, tratando-se de matéria julgada pela Corte Suprema em repercussão geral,
será aqui conhecida por força do quanto disposto no § 2o, do art. 62 do RICARF, segundo o qual
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, a norma em análise do RICARF, ao utilizar o verbo “deverão”,
impõe ao conselheiro deste Egrégio Conselho, no julgamento dos recursos de sua competência, a
observância das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ nas sistemáticas, respectivamente, da
“repercussão geral” e dos “recursos repetitivos”. E não poderia ser diferente!
De fato, considerando que a presunção de legalidade do crédito tributário perpassa
pelo binômio “cobrar o que é devido” “a quem direito”, julgar (ou não julgar, se for o caso) em
sentido contrário àquele já pacificado pelo STF e pelo STJ nos termos acima declinados,
macularia a própria presunção de legalidade do crédito tributário.
Fixada esta premissa, passemos, então, à análise propriamente dita!
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.734229/2021-02

A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se e
o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como
das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 7272
DF CARF MF
Original